Tribunal: TJES
Processo: 0026364-61.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026364-61.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

APELANTE: TEXTIL GLORIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES

–
RECURSO DO RÉU -
AÇÃO
ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
APONTAMENTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR PARTE DO RÉU DE EXISTÊNCIA DA DÍVIDA
- NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA – ASTREINTES CABÍVEIS – ARBITRADAS EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL -
DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR ARBITRADO –
REDUÇÃO
–
O
BSERVÂNCIA DA
PROPORCIONAL
IDADE
E
DA
RAZO
ABILIDADE
–
HONORÁRIOS ARBITRADOS DE MANEIRA PROPORCIONAL E CONDIZENTE COM A LIDE – RECURSO DA AUTORA – JUROS DE MORA SOBRE OS DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – REFORMA DA SENTENÇA -
RECURSO
DO RÉU
CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Do recurso do réu: Compulsando os autos, nota-se que a autora logrou comprovar o apontamento levado a efeito pelo requerido, conforme documento de fl. 19 e 22, e depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento. Na espécie, a parte autora não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do apontamento relacionado, cabendo ao
ex adverso
comprovar efetivamente a ocorrência deste.

2.
O Banco demandado não colacionou ao álbum processual qualquer documento apto a demonstrar a higidez dos títulos que afirma existirem. Em verdade, sequer as duplicatas foram colacionadas aos autos e a negativação não está relacionada a nenhum protesto, não havendo sequer indícios da existência da relação jurídica que teria ensejado a negativação do nome da autora, sendo lídimo, assim, presumir a inexistência da referida dívida.

3.
O banco apelante/apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade da cobrança efetuada e, via de consequência, a regularidade do apontamento, de modo que à míngua de provas colacionadas aos autos por ele, é possível concluir que a inclusão do nome da autora no cadastro de maus pagadores foi indevida, procedendo a apelante com irregularidade, prejudicando direito alheio.

4.
Em relação as astreintes, é plenamente possível a sua aplicação, uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela. Em relação ao pedido alternativo de minoração do importe fixado a título de astreinte, o valor arbitrado em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, afigura-se razoável e proporcional, não merecendo assim, a redução.

5
. A negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos

6
.
Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se afigura mais adequado e em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

7.
No que pertine aos honorários sucumbenciais, considerando os critérios dispostos na norma processual, em especial o tempo exigido para o serviço, tratando-se de processo que tramita desde o ano de 2007, no qual fora realizada audiência de instrução, reputa-se correta a verba honorária arbitrada na sentença guerreada no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, salientando-se que já haverá a minoração do valor a ser pago em razão da quantia relativa aos danos morais já ter sido diminuída.

8.
Do recurso da autora: trata-se o caso dos autos de responsabilidade civil extracontratual, de modo que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, devem incidir a partir da data do evento danoso, devendo ser reformada a sentença neste ponto, porquanto em desconformidade com o enunciado da Súmula mencionada:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
No caso, a recorrente demonstra a data do evento danoso no documento de fl. 19, datado de 01/06/2007, que comprova o lançamento do apontamento.

7
.
Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da autora conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível do réu e no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, bem como, CONHECER do recurso de apelação da autora e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e por
TEXTIL GLÓRIA LTDA
em face da sentença de fls. 210/214, integrada pela decisão de fls. 251/251vº que, em sede de ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido liminar, ajuizada por
TEXTIL GLÓRIA LTDA
,
julgou procedente

a pretensão autoral para:
“1. Determinar
ao BANCO DO BRASIL S.A. a imediata retirada da informação da inscrição efetuada indevidamente no sistema de informação de crédito do Bacen (SRC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais);
2. Condenar
o BANCO DO BRASIL S.A. e a TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A. ao pagamento do valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a título de danos morais em favor da autora”
com juros e correção monetária a partir do arbitramento.

Nas razões recursais acostadas às fls. 221/225, o apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A

alega, em suma que:
(I)
“
Houve concess
ão
de obrigaç
ã
o de fazer co
m
o arbitramento de multa em caso de descumprimento, entretanto o valor arbitrado é excessivo. Caso, por eventualidade, mantenha-se a determinaç
ã
o de cumprimento da
obrigação
de fazer e concessão da multa, na hipótese de descumpri
m
ento, esta precisa ser revista tendo em vista que o valor arbitrado a
título
de astreintes deve ser razoável.
” (fl.
222
)
;
(II)
agiu em exercício regular do direito tendo em vista a inadimplência do débito por parte da autora;
(III)
“
não há que se falar em ato ilícito que justifique o dever de indenizar, sendo imperiosa a reforma da r. decisão” (fl. 223);
(IV)
“
quanto à indispensável comprovação do dano, nota-se que a parte recorrida não cuidou de demonstrá-lo. Sem prova do dano, não há responsabilidade civil, uma vez que inexiste repercussão na órbita patrimonial e extrapatrimonial.” (fl. 223);
(V)
“
Caso este douto
juízo
entenda pela
ma
nutenção da condenaç
ã
o da parte recorrente ao pagamento de indeniza
çã
o por danos mora
is
, o quantum atribu
í
do dever
á
ser proporcional, pois a valor arbitrado no deve representar locupleta
me
nto i
lí
cito da parte recorrida e nem uma pena excessiva para a parte recorrente.”
(fl. 224);
(VI)
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.

Por sua vez,
TEXTIL GLÓRIA LTDA
interpôs recurso de apelação às fls. 264/268, insurgindo-se unicamente em relação ao termo inicial fixado para os juros de mora, sob o fundamento de que tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem os juros moratórios fluírem a partir do evento danoso.

DO RECURSO DO RÉU

Em breve escorço histórico,
TEXTIL GLÓRIA LTDA
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, em face da recorrente, narrando que:

A requerente é pessoa jurídica do ramo de vestuário, roupas de cama, mesa e banho, com grande renome, confiança e credibilidade no mercado capixaba.

Em meados de julho/2007, a requerente, por seu representante, Sr. Kamillo Storari, compareceu ao Banco Itaú, onde é cliente/correntista, com a finalidade de renovar o crédito da empresa ora requerente, devido à necessidade de aumento em seus limites contratuais, para a satisfação de seus negócios com fornecedores e parceiros comerciais.

Ao ser atendido pelo gerente do Banco Itaú, Sra. Flávia Simonassi, o Sr. Kamillo foi informado de que não poderiam ser renovados os créditos da requerente, pois se encontrava com pendência financeira junto ao Banco Central, inscrita pelo Banco do Brasil, onde no mesmo dia obteve as mesmas informações do Gerente do Unibanco, Sr. Emerson Bravim, ao tentar renovar os seus créditos também neste banco.

Surpresa com as afirmações prestadas pelos gerentes dos bancos onde a requerente tem contas bancárias, a requerente entrou em contato com o Banco Central, pedindo maiores esclarecimentos sobre a pendência.

Após o contato, a requerente recebeu por e-mail um relatório do Banco Central do Brasil, relatando sobre a pendência, sendo essa referente à “prejuízo” causado ao Banco do Brasil, conforme documento em anexo.

(...)

Frisa-se, ainda, não ser a empresa requerente cliente/correntista do Banco requerido, não sabendo a origem, os motivos ensejadores da negativação junto ao Banco Central.

Nessa senda, aduz não ter lhe alternativa senão o ajuizamento da ação, em que requereu (1) a determinação de retirada da inscrição efetuada pelo requerido nos cadastros do Banco Central e; (2) indenização por danos morais.

Colacionou aos autos o documento de fl. 22 que comprova o apontamento realizado em seu nome, acompanhado do relatório do Banco Central de fl. 19, que demonstra ter sido esse lançado pelo requerido,
BANCO DO BRASIL S/A.

Ao apresentar sua contestação às fls. 39/47, o requerido aduz que apenas recebeu os títulos por meio de endosso mandato, razão pela qual, é ilegítimo para figurar no processo e motivo que o levou, também, a requer a denunciação da lide à Fiação e Tecelagem São José S/A. No mérito, defendeu que a autora efetivamente adquiriu as mercadorias da Fiação e Tecelagem São José S/A e quedou-se inadimplente, razão pela qual, o protesto das duplicatas vinculadas àquela operação mercantil ocorreu regularmente, tendo agido, pois, em exercício regular de direito.

Postas estas premissas, cinge-se a controvérsia recursal, portanto, na análise quanto a (ir)regularidade do apontamento efetuado pelo requerido
BANCO DO BRASIL
e a configuração de danos morais.

Nessa senda, nosso ordenamento jurídico preconiza que cabe ao autor a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, I do Código de Processo Civil. Ao réu, por sua vez, incumbe a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, compulsando os autos, nota-se que a autora logrou comprovar o apontamento levado a efeito pelo requerido, conforme documento de fl. 19 e 22, e depoimentos colhidos na audiência de instrução e julgamento:

KATIA REZENDE MARQUES DE MIRANDA (...) inquirido pelo mm. juiz, as perguntas respondeu que: Que é funcionária do Banco HSBC, que não examinou os autos do processo, e tem ciência da existência de ação judicial já que foi notificada para comparecer a este ato". Dada a palavra ao advogado do autor, as suas perguntas respondeu que: Que atualmente a autora é cliente do Banco HSBC, que a empresa autora foi procurada por funcionário do HSBC, com a proposta de abertura de conta corrente e outros serviços, que o HSBC é conhecido tradicionalmente na linha de crédito, quando da análise cadastral da autora, foi constata a existência de uma linha de prejuízo no sistema do banco central, o SISBACEN, o que impediu a continuação das tratativas, que somente cm 2009 foi que a autora conseguiu abrir a conta no HSBC, que a informação de fls. 19 dos autos, hora exibida a depoente, revela o detalhamento da informações do sistema do Banco Central".

Observe-se que na espécie, a parte autora não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do apontamento relacionado, cabendo ao
ex adverso
comprovar efetivamente a ocorrência deste. Nesta linha, eis o magistério de Orlando de Assis Corrêa,
ad litteram:

Se a declaratória for o que chamamos de “negativa”, isto é, se o autor quiser provar que não existe relação jurídica, basta dizer que ela não existe, apresentando, se tiver, provas de sua inexistência, o que nem sempre será possível; ao réu, entretanto, que contestar, caberá o ônus principal, invertendo se aí, a situação: deverá comprovar a existência da relação. (in Ação Declaratória e Incidente de Falsidade: Teoria e Prática, Rio de Janeiro: Aide, 1989, p. 53)

Na hipótese em apreço, vê-se que o Banco demandado não colacionou ao álbum processual qualquer documento apto a demonstrar a higidez dos títulos que afirma existirem. Em verdade, sequer as duplicatas foram colacionadas aos autos e a negativação não está relacionada a nenhum protesto, não havendo sequer indícios da existência da relação jurídica que teria ensejado a negativação do nome da autora, sendo lídimo, assim, presumir a inexistência da referida dívida.

Como bem pontuado pelo magistrado de singela instância:

Depreende-se da narrativa dos autos que tal inscrição se deu em razão de um suposto prejuízo sofrido pelo BANCO DO BRASIL S.A. com a negociação de títulos (BB Vendor) feito com a TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A., os quais teriam origem em uma suposta venda de mercadorias, pela denunciada, à autora, que restou inadimplente quanto à quitação dos títulos.

Ora, em que pese toda a construção da defesa do Banco requerido, a denunciada TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A. não trouxe aos autos NENHUMA prova que embase a sua afirmativa de que realizou negócios com a empresa autor.

De outro lado, o BANCO DO BRASIL S.A. também se descurou da prova de que realizou, efetivamente, a cobrança dos títulos negociados com a denunciada, ou seja, de que a empresa autora tinha um negócio inadimplido.

Desse modo, verifica-se que o banco apelante/apelado não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regularidade da cobrança efetuada e, via de consequência, a regularidade do apontamento, de modo que à míngua de provas colacionadas aos autos por ele, é possível concluir que a inclusão do nome da autora no cadastro de maus pagadores foi indevida, procedendo o apelante com irregularidade, prejudicando direito alheio.

No que diz respeito ao valor das astreintes, fixada pelo magistrado para compelir o demandado ao cumprimento da obrigação de fazer, observo que o comando sentencial determinou a imediata retirada da informação de “operação negativa”, do nome da autora no sistema de informação de crédito do Bacen (SRC), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço que a multa diária ou astreinte é um meio coercitivo imposto pelo magistrado, com o fim de obter o cumprimento da ordem emanada pela autoridade judiciária, revelando-se como instrumento que a lei prescreve, a fim de conferir eficácia à referida determinação, devendo ser estipulada em valor proporcional e razoável.

In casu,
é plenamente possível a aplicação das astreintes uma vez que essas possuem natureza coercitiva e acessória, porquanto visam garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, tendo exercido o julgador o seu poder geral de cautela.

Em relação ao pedido alternativo de minoração do importe fixado a título de astreinte, compreendo que o valor arbitrado afigura-se razoável e proporcional, não merecendo assim, a redução.

Em relação aos danos morais, ressalta-se que no processo em apreço, a autora é pessoa jurídica, sendo cediço que a possibilidade de reparação a título de danos morais a pessoa jurídica possui entendimento pacífico em nossa jurisprudência, conforme se pode depreender da Súmula 227 do STJ: “
A pessoa jurídica pode sofrer dano moral."

Isso porque prevalece na Corte Superior de Justiça o entendimento de que a honra tem dois aspectos: o subjetivo (interno) e o objetivo (externo). A honra subjetiva, que se caracteriza pela dignidade, decoro e auto-estima, é exclusiva do ser humano, mas a honra objetiva, refletida na reputação, no bom nome e na imagem perante a sociedade, é comum à pessoa natural e à jurídica
.

Desse modo, sendo a pessoa jurídica titular de honra objetiva, faz jus a indenização por danos morais sempre que seu bom nome, credibilidade e imagem forem atingidos por algum ato ilícito.

Em se tratando de negativação indevida como é o caso dos autos, os danos morais são presumidor, valer dizer,
in re ipsa
. Ou seja, a negativação indevida, seja da pessoa física ou da pessoa jurídica, configura o dano moral puro, vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos:

(...) A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.
4. Quanto ao valor da condenação, para aferir a proporcionalidade do quantum de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade civil, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. (...) (REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).

(...) Nos casos de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 1127900/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017)

No que se refere à valoração do dano moral, é bem verdade que não há parâmetros rígidos ou cálculos cartesianos para alcançar o valor da indenização por danos morais. Contudo, sabe-se que o montante deve ser suficiente à penalização do agente e à compensação da vítima pelo dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito, ou seja, para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Como adverte o c. STJ, “
A justa indenização, portanto, norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo julgador, entre a dor suportada pelos familiares e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime
”
1
.

Na hipótese em apreço, analisando as peculiaridades do caso, tenho que o valor indenizatório arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)

se revela exorbitante, sendo que a fixação norteada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade impõe o arbitramento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que se afigura mais adequado e em consonância com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL.
CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (LGL\1973\5) (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas (Súmula 7 do STJ).

3. Hipótese em que o montante fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito (R$ 10.000, 00) não destoa do razoável, muito menos da orientação firmada neste Colegiado para a hipótese.

4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp 757.501/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 14/06/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

O banco requerido insurge-se, ainda, em relação ao percentual fixado pelo magistrado de singela instância para os honorários advocatícios sucumbenciais.

Sobre o tema, a norma processual prevê:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Portanto, considerando os critérios dispostos na norma transcrita, em especial o tempo exigido para o serviço, tratando-se de processo que tramita desde o ano de 2007, no qual fora realizada audiência de instrução, reputa-se correta a verba honorária arbitrada na sentença guerreada no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, salientando-se que já haverá a minoração do valor a ser pago em razão da quantia relativa aos danos morais já ter sido diminuída.

DO RECURSO DA AUTORA

A autora, por sua vez, em seu apelo, demonstrou irresignação unicamente em quanto ao termo inicial fixado para os juros de mora, sob o fundamento de que tratando-se de responsabilidade extracontratual, devem os juros moratórios fluírem a partir do evento danoso.

De fato, trata-se o caso dos autos de responsabilidade civil extracontratual, de modo que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros de mora, devem incidir a partir da data do evento danoso, devendo ser reformada a sentença neste ponto, porquanto em desconformidade com o enunciado da Súmula mencionada:
“
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso, a recorrente demonstra a data do evento danoso no documento de fl. 19, datado de 01/06/2007, que comprova o lançamento do apontamento.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo réu e
DOU-L
HE
PARCIAL
PROVIMENTO,
bem como
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso da autora, para reformar a sentença recorrida reduzindo o valor da indenização por dano moral, de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para
R$
10
.000,00 (
cinco
mil reais),
com juros de mora a partir do evento danoso (01/06/2007) e correção monetária da data deste novo arbitramento, mantendo-se incólumes os demais termos da sentença recorrida.

Sem honorários recursais eis que o limite objetivo já fora atingido.

É como voto.

1
EREsp 1.127.913/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ 04/06/2014, Informativo n. 544).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR